Tribunal: TJMT
Processo: 1018890-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1018890-55.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. HARIDINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE:
SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES
Vistos, etc.
O presente writ repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, inciso I, ambos do CPP, por Haridiny Halessa de Almeida Lobato, OAB/MT, 22.992/O, em favor de Sérgio Carvalho Gonçalves, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 0012331-07.2020.8.11.0042, cód. 623511, mantém por tempo excessivo a prisão preventiva decretada em 26/3/2020 contra o paciente, e cumprida na data de 23/4/2020, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013, 129 e 147, estes do CP, a seu ver, injustificadamente.
Segundo a inicial, desde o cumprimento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já transcorreram mais de 545 dias, há mais de sete meses, dos quais, mais de 150 dias conclusos, aguardando a prolação da sentença, atraso este do qual o paciente em nada colaborou.
Conquanto sustente que os prazos processuais de ações de réus presos não sejam peremptórios, entende não haver justificativa idônea para o atraso da tramitação processual, por entender que “[...] é absolutamente desarrazoado aguardar a prolação de sentença por prazo superior à duração da fase instrutória, enquanto é mantida a prisão” [inicial, p. 4].
Salienta que o paciente se encontra preso exclusivamente pela presente ação penal, e inexiste complexidade apta a justificar tamanho atraso, registrando que se trata de réu com predicados pessoais favoráveis, a exemplo de possuir ocupação lícita, residência fixa, advogado constituído, de modo que se posto em liberdade nenhum transtorno causará à persecução penal.
Pede a concessão initio litis da ordem mandamental para restabelecer o ius libertatis do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito.
Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 106150967 a 106150969.
Feito distribuído à relatoria do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva. Entretanto, considerando que o termo de pesquisa no id. 106205967 apontou a preexistência de feito anterior capaz de justificar a prevenção de Julgador, o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 106205970 assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório.
DECIDO.
A impetração foi instruída apenas com cópia parcial da ação penal, não constando sequer se o pedido de restituição do ius libertatis no id. 106150968, p. 28, datado de 24/8/2021, chegou a ser analisado, e, acaso rechaçado, sob quais motivos, o que torna imperiosa a coleta das informações da autoridade judiciária de origem, que bem poderá justificar os motivos pelos quais a prolação da sentença estaria a demorar esses supostos 150 dias, tal qual aventado na inicial.
Nessa esteira, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, por deficiência da instrução do writ.
Além disso, registro que o pedido de liberdade provisória por excesso de prazo remonta ao mês de agosto de 2021, e a impetrante não cuidou de descrever por qual motivo somente agora, depois de quase dois meses, pede o socorro deste e. Tribunal de Justiça para corrigir suposta indolência judiciária por morosidade processual. Nesses termos, por ora, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, além da observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator